Tribunal: STF
Processo: MS 37181
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ALTERAÇÃO NA METODOLOGIA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES NACIONAIS SOBRE A COVID-19. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por V F C S, em 9.6.2020, contra ato coator imputado ao Presidente da República, pelo qual teria sido alterada a metodologia e o horário de divulgação de dados do Ministério da Saúde sobre contaminações e vítimas de Covid-19 no País, contrariando o direito líquido e certo à “ampla, célere, eficiente e eficaz divulgação desses dados para toda a população” (fl. 6, e-doc. 1).
O caso
    2. O impetrante, com base em informações da imprensa, relata fatos e datas em que teria havido indevida mudança na metodologia de divulgação de dados sobre o progresso da pandemia de Covid-19, no Brasil, pelo Ministério da Saúde, desde a exoneração do Ministro Luiz Henrique Mandetta.
    Alega que estas alterações evidenciariam a tentativa de impedir a divulgação das estatísticas “pelos telejornais noturnos, sabidamente, de maior audiência” (fl. 5, e-doc. 1) em afronta ao “direito à transparência e o exercício da cidadania na medida em que os cidadãos já não mais têm acesso às informações que subsidiam os atos públicos, notadamente aqueles tomados em contexto de crise” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Sustenta a competência deste Supremo Tribunal para o processamento deste mandado de segurança pois, em “investigação realizada pelo Correio Braziliense e pelo Jornal O Estado de São Paulo, (...) a ordem teria partido diretamente da pessoa do Presidente Jair Bolsonaro, tornando-o autoridade coatora, para todos os fins legais. Disso decorre a cláusula fixada constitucionalmente, i.e., de que compete originariamente a esta Corte Suprema o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da República (art. 102, I, d, da Constituição)” (fl. 13, e-doc. 1).
    Tece considerações sobre “o direito ao acesso amplo e irrestrito à informação pública” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Afirma que “a motivação do ato administrativo é atentar contra a liberdade de acesso à informação do cidadão e de imprensa, de modo a frustrar que programas jornalísticos exponham à luz do dia os números atualizados da Covid-19, em clara afronta ao dever de motivar os atos da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição)” (fl. 15, e-doc. 1).
    Conclui que “o Presidente da República desenvolveu uma nova estratégia de combate ao Covid-19: negar a realidade, nem que isso signifique negar a toda uma coletividade seu direito constitucional, legal e sagrado ao acesso à informação, neste momento de vital importância para a superação do estado caótico em que vivemos” (fl. 17, e-doc. 1).
    Requer “medida liminar, concernente na suspensão do ato que causou embaraço à publicização dos dados referidos no artigo 6º, §2º, da Lei n. 13.973/2020 e no art. 7º, da Lei nº 12.527/2011, determinando, por consequência, sejam eles tornados regularmente públicos todos os dias, às 19h, com todos os dados presentes na sistemática até então adotada” (fl. 18, e-doc. 1).
    Requer, ainda, a gratuidade da justiça e o segredo de justiça considerado o “risco à integridade física e psíquica daqueles que se voltam contra o governo” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Pede “seja a segurança provisória confirmada no mérito” (fl. 18, e-doc. 1).
    3. Em 29.7.2020, o impetrante requereu a desistência do presente mandado de segurança, “tendo em vista a decisão liminar do Min. Alexandre de Moraes na ADPF 690, na qual determinou que o Ministério da Saúde ‘mantenha, em sua integralidade, a divulgação diária dos dados epidemiológicos relativos à pandemia (covid-19), inclusive no sítio do ministério da saúde e com os números acumulados de ocorrências, exatamente conforme realizado até o último dia 04 de junho’, de 08.06.2020” (fl. 1, e-doc. 10).
    4. Defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva da segurança (RE n. 669.367, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Pleno, DJe 30.10.2014).
    Homologo o pleito assim apresentado e declaro extinta a presente ação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    6. Indefiro o pedido de segredo de justiça, porque não há objeto a ameaçar ou lesar a autoridade apontada como coatora nem se demonstra, minimamente, qualquer conduta a ensejar ou respaldar o receio expresso do impetrante de ser posto em risco a sua integridade física.
    À Secretaria Judiciária para desfazer o sigilo, tornando públicos os dados do processo, como de direito.
    Intime-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora